Tribunal: TJBA
Processo: 8025226-79.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8025226-79.2025.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: SERRINHA

PROCESSO DE 1.º GRAU: [0003270-25.2018.8.05.0248]

PACIENTE:
JOSENILDO SILVA DE SANTANA

IMPETRANTE:DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRINHA -BA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121,
CAPUT
, DO CP). INTIMAÇÃO EDITALÍCIA PARA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PACIENTE PRESO. SUPERAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL COM REDESIGNAÇÃO DO JULGAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA INTIMAÇÃO PESSOAL.
PEDIDO DE RECAMBIAMENTO NÃO ANALISADO NO PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I.
CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de Josenildo Silva de Santana, denunciado pela suposta prática do crime de homicídio simples (art. 121,
caput
, do Código Penal), em razão de intimação por edital para sessão do Tribunal do Júri marcada para 30/04/2025, embora o Paciente estivesse preso na comarca de Mariana/MG.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se a intimação por edital para sessão do júri configura nulidade, diante da condição de réu preso; (ii) determinar se é cabível o conhecimento do pedido de recambiamento do Paciente, não apreciado pelo juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A sessão de julgamento inicialmente designada foi cancelada e posteriormente redesignada para 23/09/2025, com a expedição de carta precatória para intimação pessoal do réu preso, o que afasta o alegado constrangimento ilegal, tornando prejudicada a impetração por perda superveniente do objeto.

4.
O pedido de recambiamento do Paciente, constante nos autos da ação penal, não foi apreciado pelo Juízo de primeiro grau
, razão pela qual sua análise direta em sede de
habeas corpus
configuraria indevida supressão de instância.

5.A jurisprudência pátria veda a utilização do
habeas corpus
para suprir instâncias ordinárias, sendo imprescindível a prévia manifestação do juízo competente.

IV. DISPOSITIVO

6.Ordem não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º 8025226-79.2025.8.05.0000, da comarca de Serrinha-BA, em que figura como paciente Josenildo Silva de Santana e como impetrante a Defensoria Pública.

Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em não conhecer a Ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

0712458(HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8025226-79.2025.8.05.0000)